Tribunal: TJBA
Processo: 8002618-47.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002618-47.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALIRIO ESTEVES

Advogado(s)
:
ILSON AZEVEDO OLIVEIRA

APELADA: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS REJEITADOS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. ÓBITO DO APELANTE E QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO RECORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART.485, VI, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8002618-47.2022.8.05.0112
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
EXTIGUIR O PROCESSO
e
NÃO CONHECER O APELO
, pelas razões adiante explicitadas.

Data do sistema.